Tribunal: TJDFT
Processo: 0000269-29.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000269-29.2017.8.07.0016 RECORRENTE: AFRÂNIO SOUSA DE MENEZES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DE SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR POR FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA MANTER O DECRETO CONDENATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É da competência da Justiça Militar o julgamento de crime praticado por militar no exercício de suas funções. Na espécie, não há que se falar em incompetência da Justiça castrense, uma vez que o réu, escalado para o serviço de trânsito, inseriu dados falsos em documento público, prevalecendo-se de suas atribuições. 2. Comete o crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do Código Penal Militar, o militar que lança dados falsos em autos de infração de trânsito. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 4. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 312, caput, do Código Penal Militar, reduzir o quantum de aumento na primeira e segunda fases, diminuindo a pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão para 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantido o regime inicial aberto. O recorrente alega violação aos artigos 9o e 312, ambos do Código Penal Militar, bem como 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, asseverando que deve ser afastada a competência da Vara da Auditoria Militar para processar e julgar o presente feito. Articula que a inserção de dados falsos em auto de infração, mesmo que praticado por um policial militar, não configuraria crime de natureza militar. Defende que a aplicação de multas, supostamente falsas, envolveria questão alheia à atividade da Polícia Militar, razão pela qual entende que não deve ser julgado perante a Justiça Castrense. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 9o e 312, ambos do CPM, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ. A propósito, confira-se: “Nos termos da orientação sedimentada na Terceira Seção desta Corte, só é crime militar, na forma do art. 9o, II, ‘a’, do Código Penal Militar, o delito perpetrado por militar da ativa, em serviço, ou quando tenha se prevalecido de sua função para a prática do crime (...)”. (CC 170.201/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “o apelante, policial militar da ativa, estava escalado para o serviço de trânsito e elaborar notificações de trânsito, dentre as suas atribuições, de modo que, ao inserir dados falsos em documento público, incorreu em crime militar” (ID 1618106). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 5o, inciso LIII, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027